Tribunal: TJMT
Processo: 0003334-24.2017.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003334-24.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARIA LUCIA DE JESUS SILVA VOGADO - CPF: 896.152.471-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE JESUS SILVA VOGADO - CPF: 896.152.471-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), D. S. F. (APELANTE), D. S. F. (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA LUCIA DE JESUS SILVA VOGADO - CPF: 896.152.471-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS. EM SEDE DE REEXAME RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO –– PRINCÍPIO DA INSONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS – NÃO APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – NÃO APLICAÇÃO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DO LEITE NEOCATE – O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR DEVE SE DAR PELO PRINCÍPIO ATIVO – DE FORMA EXCEPCIONAL É PERMITIDO DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR POR MARCA ESPECÍFICA -

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

2. Compete ao poder público garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que se tratando de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.

3. Embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

4. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

5. O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

6. Em regra, a disponibilidade do insumo alimentar deve se dar
em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, mas, observo que no caso dos autos, foi relatado expressamente na inicial que o menor já utilizou diversos tipos de leite na tentativa de melhora, porém, apenas a fórmula de leite com aminoácidos livres (NEOCATE) se mostrou eficaz de modo a estabilizar e proporcionar alimentação adequada, logo, medida acertada é determinar a disponibilização do leite NEOCATE ao Requerente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003334-24.2017.8.11.0015

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SINOP

D.S.F

APELADO/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SINOP

D.S.F

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos
pelo Município de Sinop-MT e por Davi Silva Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo
J
uízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência satisfativa, proposta por Davi Silva Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública, em face do Estado e Mato Grosso e do Município de Sinop-MT,
que julgou procedente a demanda, confirmando a liminar
, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizem, mensalmente, ao requerente 10 (dez) latas de 400g de Fórmula de Aminoácidos Livres –Neocate, em conformidade com o receituário médico contido nos autos, enquanto dela

necessitar (...) constata-se que não há prazo para o uso do alimento especial, fazendo-se necessária, portanto, a renovação do laudo a ser apresentado à autoridade competente, para a entrega deste, a cada 60 (sessenta) dias(...).

Não houve a condenação em custas judiciais e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que,
o autor conta com 2 (dois) meses de idade e apresenta diagnóstico de intolerância a lactose
, conforme laudo médico emanado pela pediatra Draª Elisa Garcia CRM/MT 2614 (...) quando nasceu apresentou arritimia cardíaca e, fora internado na UTI, onde permaneceu por 8 (oito) dias initerruptos.
Após a alta médica o menor não aceitou o aleitamento materno.

Relata-se, ainda, que o
quadro clínico do requerente inspira cuidados especiais, eis que
o mesmo já utilizou diversos tipos de leite na tentativa de melhora, porém, apenas a fórmula de leite com aminoácidos livres (NEOCATE) se mostrou eficaz de modo a estabilizar e proporcionar alimentação adequada ao infante, isso porque o aleitamento materno encontra-se cessado desde seu nascimento
.

A liminar foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 7674498, nos seguintes termos: “
CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA, na modalidade tutela antecipada e, por conseguinte, determino que os requeridos, independentemente de óbices burocráticos, providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, o insumo Leite NEOCATE, ou similar, 10 (dez) latas/mês, em conformidade com o receituário médico de fls. 20/21, pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de bloqueio judicial.”

Os autos não foram submetidos ao NAT.

Os Requeridos não cumpriram espontaneamente a obrigação determinada pela liminar, assim, a parte Autora solicitou o bloqueio de verbas destes (ID n. 7674503), anexando aos autos os 3 (três) orçamentos necessários para vindicar tal medida.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido (ID n. 7674505) e, por conseguinte, determinou o bloqueio de valores na conta do Estado de Mato Grosso, para que fosse adquirido a quantidade de leite necessária pelo período de 3 (três) meses de tratamento.

O Município de Sinop apresentou Ofício, disponível no ID n. 7674507, informando que, em atendimento a decisão judicial proferida, adquiriu e dispensou o Leite NEOCATE, juntando aos autos a declaração de recebimento, assinada pela genitora do menor, a qual afirma a disponibilização de 10 (dez) latas do leite NEOCATE.

Consta ainda nos autos, declaração apresentada por TECNO VIDA (ID n. 7674510), confirmando a entrega de 30 (trinta) latas do leite NEOCATE ao paciente, assinada pela genitora do mesmo.

O Juízo
a quo,
na decisão disponível no ID n. 7674519, determinou a expedição de Alvará para levantamento dos valores bloqueados a serem transferidos para a empresa TECNO VIDA, e procedeu ao bloqueio judicial nas contas do Estado de Mato Grosso no valor necessário para adquirir o insumo alimentar pelo período de 3 (três) meses.

Recibo do protocolo de bloqueio de valores disponível no ID n. 7674520.

O Município de Sinop apresentou recurso de Apelação, disponível no ID n. 7674537, alegando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, pois, aduz que a obrigação em disponibilizar consulta com médico especialista não compete a rede municipal de saúde.

Alega, ainda, que no caso em análise a pretensão deduzida em juízo pela parte autora considera a saúde no sentido de direito subjetivo, mas que tal direito, na verdade, é um dever objetivo do Estado, o qual deve ser implementado por políticas públicas para o setor, assegurando a todos o acesso universal e igualitário, sob pena de afronta ao
princípio da isonomia
entre os cidadãos brasileiros e colocando em risco todo o Sistema Único de Saúde.

Outrossim, a municipalidade defende a necessária observância e respeito ao
princípio da reserva do possível
, pois, o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária.

Davi Silva Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou recurso de Apelação, disponível no ID n. 7674539, requerendo a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Davi Silva Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, disponível no ID n. 7674540, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos recursos de Apelação interpostos pelo Município de Sinop e por Davi Silva Ferreira, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer disponível no ID n. 8453503, opina pelo
desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença.

Considerando que a sentença condenou os Requeridos a disponibilizarem
mensalmente 10 (dez) latas de 400g da Fórmula de Aminoácidos Livres – NEOCATE ao paciente, enquanto este necessitar do insumo alimentar,

verifico que

se trata de sentença ilíquida, assim, resta-se necessária a realização de Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019